Tribunal: TJSP
Processo: 2217222-02.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXI-GIR CONTAS. Perícia contábil. Decisão que concedeu à instituição financeira o prazo de quinze dias para providenciar os documentos solicitados pelo perito, sob pena de serem aceitas as contas prestadas pelo autor. Insurgência da requerida. Hipótese que não integra o rol taxativo do artigo 1015 do CPC de 2015. Agravo não conhecido na

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXI-GIR CONTAS. Perícia contábil. Decisão que concedeu à instituição financeira o prazo de quinze dias para providenciar os documentos solicitados pelo perito, sob pena de serem aceitas as contas prestadas pelo autor. Insurgência da requerida. Hipótese que não integra o rol taxativo do artigo 1015 do CPC de 2015. Agravo não conhecido na oportunidade.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2217222-02.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é embargado YBYATÃ AGROPECUARIA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E J. B.
FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217222-02.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 08799
2
Embargos de Declaração no: 2217222-02.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Banco Santander (Brasil) S/A
Embargado: Ybyatã Agropecuaria Ltda
Autos em primeiro grau no: 0228530-12.2009.8.26.0100
Juiz Prolator da Decisão: Dr. Fabio de Souza Pimenta
32a Vara Cível do Foro Central Cível
VOTO No. 08799
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXI-GIR CONTAS. Perícia
contábil. Decisão que concedeu à instituição financeira o prazo de
quinze dias para providenciar os documentos solicitados pelo
perito, sob pena de serem aceitas as contas prestadas pelo autor.
Insurgência da requerida. Hipótese que não integra o rol taxativo
do artigo 1015 do CPC de 2015. Agravo não conhecido na
oportunidade.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material.
Embargos de declaração rejeitados.
O acórdão de fls. 940/946 não conheceu do recurso da
instituição financeira, ora embargante. Contra referida decisão, foram opostos embargos de
declaração com fundamento na obscuridade do julgado.
Decido.
Conheço dos presentes embargos, porque tempestivos.
No mérito, estes não comportam acolhimento.
O reexame dos autos não leva a desfecho diverso daquele já
exposto no v. acórdão, inexistindo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro
material a ser sanado na decisão objurgada, a qual se fundamentou no quanto necessário à
extração de seu dispositivo.
Em verdade, busca a embargante obter efeito infringente e
modificar o julgado de acordo com a sua pretensão. Deve, contudo, buscar a via processual
adequada para tanto. Ressalte-se, ainda, que as questões ventiladas foram devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217222-02.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 08799
3
analisadas e fundamentadas, sendo certo que o descontentamento da parte com o conteúdo
da decisão não a torna, por si só, passível de alteração pela via eleita.
Consigna-se, apenas, que restou expressamente disposto que
não se acolhia a taxatividade mitigada no presente caso, visto que “houve exclusão
expressa do legislador para a hipótese de manutenção do ônus da prova” (fls. 943).
No que diz respeito ao prequestionamento de matéria
específica, não é necessário que o julgador se refira expressamente a todos os dispositivos
constitucionais e legais supostamente aplicáveis à hipótese, se adequadamente
fundamentada sua decisão. Neste sentido é o recente entendimento do E. Superior do
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe
o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.( EDcl no MANDADO DE
SEGURANÇA No 21.315 - DF (2014/0257056-9) Julgado
em 08/06/2016).
Por derradeiro, não se olvide que “a função judicial deve ser
marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise das teses discutidas no processo
enquanto necessárias ao julgamento da causa” (STJ, 2a Turma, REsp no 15.540-SP, Rel.
Min. Ari Pargendler, j. 01/04/1996) (destaques nossos).
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes embargos
foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se o seu art. 1.025,
que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217222-02.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 08799
4
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
MARCOS GOZZO
Relator